Tribunal: TJDFT
Processo: 0720537-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720537-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: C L J ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDA: PATRICIA VILLAS BOAS CARVALHO MOLLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. PANDEMIA. COVID-19. ÔNUS. PROVA. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de construção de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O advento da pandemia de COVID-19 não é suficiente para justificar a superação do prazo contratualmente previsto para entrega da obra quando ausentes provas de que o referido acontecimento tenha representado embaraço específico ao desempenho da atividade econômica da construtora/incorporadora e que esse tenha contribuído para a inexecução do serviço. 3. Conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 478, 479 e 317, todos do Código Civil, alegando a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais em decorrência de acontecimentos supervenientes, imprevisíveis e extraordinários, desde que demonstrada a onerosidade excessiva, acrescentando que no caso em exame estariam comprovados os impactos econômicos da pandemia da COVID-19 na relação jurídica estabelecida entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 478, 479 e 317, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, tal argumento não se mostra suficiente para ilidir sua responsabilidade, uma vez que não demonstrado, no caso concreto, que a superação do prazo para entrega do imóvel foi acarretada especificamente por eventuais efeitos das medidas de contenção estabelecidas pelo Poder Executivo para fins de controle da pandemia de COVID-19, ônus probatório que incumbia à apelante/ré, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. (ID 60206091). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017